Tribunal: TJDFT
Processo: 0718037-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. PREVENÇÃO.
I – Tratando-se de ação coletiva, o Juízo prolator do título executivo não está prevento para os pedidos de cumprimento de sentença dele decorrentes. Art. 137, §3o, inc. II, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT e jurisprudência do eg. STJ e deste Tribunal.
II – Agravo de instrumento desprovido.